Tribunal: TJDFT
Processo: 0713782-97.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713782-97.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ADRIAN GABRIEL RODRIGUES DIAS RECORRIDO: ELDA FERNANDES DA SILVA, DAVID PAULO CARVALHO D E C I S Ã O Ante o silêncio dos recorridos, NOMEIO a il. Defensoria Pùblica para patrocinar os seus interesses. Com efeito, a apresentação de contrarrazões dos querelados ao apelo contra a sentença que rejeita a queixa é ato indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos a Súmula 707/STF. Encaminhem-se os autos à il. Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2025 13:19:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator